Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a absolvição quando o acervo probatório indica com a certeza necessária a materialidade, a autoria e o dolo dirigido à obtenção de vantagem econômica em prejuízo da vítima.

2. Não há que se falar em mero ilícito civil, uma vez que o conjunto comprobatório evidencia que a intenção do réu, desde o início, era a obtenção de vantagem ilícita.

3. Recurso conhecido e desprovido.